Tribunal: TJBA
Processo: 8004703-93.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004703-93.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: GIOVANNA DE MENEZES CAVALCANTI e outros (3)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida após a apresentação de réplica, sem prévia intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir e sem decisão de saneamento do feito. A sentença adotou o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender suficientes as provas constantes dos autos, e condenou a Apelante com base, entre outros fundamentos, na insuficiência das planilhas de custo por ela apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para especificação de provas e sem comunicação anterior acerca da intenção de julgar antecipadamente o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil exige a prévia intimação das partes acerca da intenção de julgamento antecipado da lide, em observância ao princípio da não surpresa previsto nos arts. 9º e 10 do CPC.

O órgão julgador, embora seja destinatário da prova e possa indeferir diligências que considere desnecessárias, deve oportunizar às partes a indicação justificada das provas que pretendem produzir antes de deliberar pelo julgamento antecipado.

A ausência de intimação para especificação de provas configura cerceamento de defesa quando a parte é surpreendida com julgamento desfavorável fundado na insuficiência probatória cuja complementação não lhe foi oportunizada requerer.

A inexistência de decisão saneadora e de comunicação prévia sobre a intenção de julgamento antecipado compromete a higidez do processo e impõe a anulação da sentença.

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa prejudica o exame das demais teses recursais, relativas a julgamento ultra petita, prescrição parcial, legalidade dos reajustes e forma da devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação de provas viola os arts. 9º e 10 do CPC e configura cerceamento de defesa. 2. A sentença deve ser anulada quando condena a parte com fundamento na insuficiência de prova cuja produção não lhe foi oportunizada requerer. 3. O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa prejudica o exame das demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5002519-54.2021.8.08.0024, Rel. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível; TJ-RS, Apelação Cível nº 5020041-29.2023.8.21.0003, Rel. Helena Marta Suarez Maciel, Vigésima Quinta Câmara Cível, j. 24.09.2024; TJ-MG, AC nº 1000021-23.3812.3.001/MG, Rel. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 09.06.2022, publ. 28.06.2022.